Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-98.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DAS CHAVES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. MAIS DE NOVENTA POR CENTO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés à entrega das chaves de imóvel adquirido pelos autores, reconhecendo o adimplemento substancial do contrato. O recurso busca a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a inadimplência parcial dos compradores justifica a retenção das chaves do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, considerando que os compradores são destinatários finais do imóvel adquirido.
4. A cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao pagamento integral é abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, diante das peculiaridades do caso concreto.
5. A Teoria do adimplemento substancial impede a resolução do contrato por inadimplemento ínfimo, sendo desarrazoada a retenção das chaves.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Teoria do adimplemento substancial autoriza a entrega das chaves do imóvel mesmo diante de inadimplemento ínfimo, quando o comprador já cumpriu a maior parte da obrigação. 2. O fornecedor pode buscar o saldo devedor por meios judiciais adequados, sem impedir a imissão na posse do imóvel."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, 51, IV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.236.960/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 05/12/2019.